Tribunal: TJDFT
Processo: 0735066-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MOVIDA POR OSWALDO FERREIRA CONTRA SUL AMÉRICA, JULGADA PROCEDENTE. CUSTEIO. TRATAMENTO MÉDICO. NUTRIÇÃO PARENTERAL. PESSOA IDOSA. DOENÇA GRAVE. URGÊNCIA MÉDICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual julgou procedente pretensão formulada em ação de obrigação de fazer, proposta por pessoa idosa, diagnosticada com tumor retroperitoneal avançado e desnutrição grave, visando o custeio de tratamento de nutrição parenteral prescrito por médico assistente. 1.1. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a operadora de plano de saúde à obrigação de custear o tratamento, sob pena de multa diária, bem como ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura do tratamento de nutrição parenteral para paciente em tratamento oncológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora de plano de saúde não apresentou resposta ao pedido de autorização do tratamento em tempo razoável, conduta omissiva a qual coloca em risco a vida do beneficiário, em desacordo com a Resolução Normativa no 566/2022 da ANS.
4. No caso, o relatório médico comprova a gravidade do quadro clínico e a necessidade vital do tratamento, o qual visa evitar o agravamento do estado de saúde e o risco de óbito. 4.1. A alegação de ausência de previsão no rol da ANS não se sustenta, pois a jurisprudência reconhece que o rol possui caráter exemplificativo, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto. Confira-se: “3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o rol da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde.” (07440203120218070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, PJe: 29/6/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando comprovada a urgência e a necessidade vital, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS."
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 2o, do CPC; Lei no 9.656/98, art. 10, §§ 4o e 13. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0744020-31.2021.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, PJe: 29/06/2022; 0733383-55.2020.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 30/08/2021; 0729941-79.2023.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 30/10/2023.